Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001826-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), STEPHAN DUAILIBI YOUNES - CPF: 662.876.501-68 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BAIXA DE PENHORA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE QUANTO A CONSTRIÇÃO DE DETERMINADO BEM -

VIA INADEQUADA – DISCUSSÃO QUE DEVE SER ESGRIMADA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

Não houve anuência do exequente quanto a baixa da penhora do imóvel de no 105.479, sobretudo, porque não há prova bastante nos autos de que o referido bem não pertence mais aos executados, ora recorridos.

II - A defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por decisão judicial, de quem não faz parte do processo, desafia a oposição de Embargos de Terceiro, o que deverá ser manejado em autos específico pelo presumido proprietário do imóvel constrito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por STEPHAN DUALIBI YOUNES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 1035550-69.2019.8.11.0041, manejada pela IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA e JOSÉ CHARBEL MALOUF, determinou a baixa da penhora sobre o imóvel registrado na matrícula de no 105.479 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

Para tanto, o agravante narra que, após proceder com a penhora de dois imóveis que seriam dos agravados, os próprios executados apresentaram prova documental nos autos informando que não seriam os proprietários dos referidos bens.

Alega que apenas o atual proprietário do imóvel registrado sob a matrícula de no 105.478 foi quem ingressou nos autos reafirmando a aquisição do bem penhorado, porém, não houve qualquer manifestação do suposto proprietário do imóvel registrado na matrícula de no 105.479.

Assevera que o Juízo de origem agiu de forma temerária ao desconstituir a penhora sobre bem de terceiro, que sequer ingressou nos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal diz respeito à decisão de base que determinou a baixa da penhora sobre dois imóveis, os quais estão registrados sob as matrículas de no 105.478 e 105.479.

Os imóveis em questão foram penhorados em razão do pedido manejado pelo exequente, ora recorrente, conforme decisão proferida nos autos, na origem no id no 30371235.

Posteriormente, no id no 33418213, aportou nos autos petição da terceira interessada, Sr. Jucimara de Araújo Sobrinho, informando sua condição de proprietária do imóvel de matrícula no 105.478.

Instado a se manifestar, o exequente apresentou petição nos autos, no id no 39228575, em que renunciou à pretensão sobre o imóvel de matrícula no 105.478, não se opondo a baixa da respectiva penhora, contudo, pugnou pelo prosseguimento da execução, para expropriação do imóvel de matrícula no 105.479.

Assim, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida, não houve anuência do exequente quanto a baixa da penhora do imóvel de no 105.479, sobretudo, porque não há prova bastante nos autos de que o referido bem não pertence mais aos executados, ora recorridos.

Além disso, é cediço que a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por decisão judicial, de quem não faz parte do processo, desafia a oposição de Embargos de Terceiro, o que deverá ser manejado em autos específico pelo presumido proprietário do imóvel constrito.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – TERMO QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DA PENHORA CONSTANTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO EM ANEXO – POSSE E PROPRIEDADE EXERCIDAS PELOS EMBARGANTES ANTES DA PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – IRREGULARIDADE DO ATO – CANCELAMENTO DO TERMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Havendo nos autos da ação executiva principal, em anexo aos embargos de terceiro, termo de penhora incidente sobre o bem, objeto dos embargos, não há que se falar em inexistência de penhora.

Os embargos de terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial
, conforme disposto no art. 1.046 do CPC/73. Restando demonstrado que os terceiros embargantes adquiriram dos executados o imóvel penhorado antes deste ato, exercendo a posse e propriedade sobre o bem quando do cumprimento do mandado de penhora e avaliação do imóvel, devem ser julgados procedentes os embargos de terceiro.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(ED 101797/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL PENHORADO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA MODIFICADA.
É cabível a propositura de embargos de terceiro para a proteção de bens indevidamente constritos, desde que o terceiro demonstre o exercício da posse.
Alegação de comodato do bem, que não restou confortada pela prova. Ao contrário, a própria embargante reconheceu ter dado o objeto penhorado ao filho, a fim de que ele pudesse manter sua oficina. Uma vez que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, a improcedência dos embargos de terceiro é medida impositiva. Aplicação das penas de litigância de má-fé ex officio, tendo em vista que a embargante alterou a verdade dos fatos para beneficiar seu filho e fraudar o credor. Utilização do processo de modo temerário e infundado. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. Sentença modificada. Sucumbência redimensionada. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70066115544, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/09/2016)

Nessa esteira, deve ser reformada a decisão, que determinou a baixa da penhora sobre a matrícula de no 105.479 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e revigorar a penhora sobre a matrícula de no 105.479 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021